Tribunal: STF
Processo: RE 172807
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  ESPECIAL  -  PREJUIZO  -  ACÓRDÃO  IMPUGNADO -
FUNDAMENTO  CONSTITUCIONAL. Na visão da ilustrada maioria, em relação
a qual guardo reserva, estando o acórdão impugnado mediante o recurso
especial   alicercado    em   fundamentos    estritamente   legal   e
constitucional  e  deixando   a  parte  interessada   de  interpor  o
extraordinário  ou  de  insistir  no  respectivo  trânsito,  da-se  o
prejuizo  do  recurso  especial  -  agravo  regimental  em  agravo de
instrumento  n.   145.589-7-RJ,  relatado   pelo  Ministro  Sepúlveda
Pertence.   A  optica   estende-se   aos  casos   de   apreciação  do
extraordinário, com preclusão a desaguar no prejuizo do especial.